Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SALÃO DE BELEZA. ERRO NA EXECUÇÃO DE CORTE. NECESSIDADE DE ALONGAMENTO CAPILAR PARA CORREÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou as rés/recorridas ao pagamento de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a título danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente contratou o serviço de cabeleireiro das recorridas, a fim de realizar o corte das pontas de seus cabelos. Relata que, por erro na execução do corte, o resultado do serviço não ficou a contento, assim como foram realizados cortes não solicitados. Diante da alegada falha na prestação do serviço, aduz que foi obrigada a contratar serviço de alongamento capilar pelo valor de R$ 559,00 – cuja quantia pede ressarcimento. Por fim, requer indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00. Citadas, as rés compareceram à audiência de conciliação, porém não apresentaram contestação.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que houve falha na prestação do serviço, mas não que seria necessária a realização de serviço de alongamento capilar para reparação completa do erro no corte. Além disso, asseverou que a falha na prestação do serviço, por si só, não enseja reparação por danos morais.
5. A 2a ré/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 52806650. A 1a ré/recorrida permaneceu inerte.
6. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 53250985, defiro o benefício à recorrente, uma vez que comprovada a alegada hipossuficiência de recursos.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, a imagem anexada ao ID 52806609 demonstra erro evidente na execução do serviço, contrariamente às ordens da consumidora, o que enseja a restituição da quantia paga, tal como determinado na sentença.
9. Da inversão do ônus da prova. O artigo 6, inciso VIII, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na hipótese, entretanto, corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau, porquanto não há lastro probatório mínimo de que a solução para a falha na prestação do serviço seria especificamente a execução de alongamento capilar, ou outro método menos oneroso. Nesse contexto, incabível a inversão probatória, diante da ausência de verossimilhança das alegações e inexistência de prova cabal da necessidade de alongamento capilar.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso, contudo, a despeito de o serviço não ter sido realizado a contento, o que, de certa maneira, causou incômodo à recorrente, pois, por certo lapso de tempo, não ficou com a aparência desejada, entendo que a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento e configurou tão somente hipótese de descumprimento contratual, cuja restituição da quantia paga foi devidamente determinada na sentença.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.